Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-90.2024.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000423-90.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (EMBARGANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (EMBARGANTE), TRANSPORTADORA FAZZIO LTDA - CNPJ: 36.045.970/0001-50 (APELADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), WELLITON DIEGO FAZZIO - CPF: 035.498.381-40 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, sob alegação de contradição quanto à cláusula do acordo homologado que trataria da responsabilidade pelos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição ou omissão no acórdão quanto à interpretação do acordo judicial sobre os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Homologado acordo, não há que se falar em sucumbência de nenhuma das partes, porque não houve vencido nem vencedor, o que por certo impede a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam a reexame do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.414.394-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.09.2015, DJe 30.09.2015; STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento a Apelação Cível.

A parte embargante alega a existência de contradição interna no julgado, especificamente quanto à cláusula contratual que disporia sobre a responsabilidade pelas despesas com honorários advocatícios. Sustenta que o acórdão embargado fundamenta-se na suposta existência de cláusula que previa que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos, o que, segundo os embargantes, não consta do acordo homologado judicialmente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside na suposta contradição e omissão quanto aos ônus sucumbencias.

No acórdão embargado, por sua vez, constou a seguinte afirmação: "
No caso, ao se analisar o ajuste firmado (ID 288456478), este apenas se refere, em sua Cláusula Quinta, que cada parte arcará com os seus honorários contratuais, sem se referir aos honorários sucumbenciais."

Existe, de fato, uma imprecisão na interpretação dada à cláusula 5ª do acordo, pois ela não estabelece expressamente que "cada parte arcará com os seus honorários contratuais", mas apenas que os executados se responsabilizarão pelos honorários de seus próprios advogados.

Entretanto, tal imprecisão, por si só, não é suficiente para configurar contradição que justifique a reforma do julgado, nem mesmo apta a ensejar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios. Isso porque o fundamento central do acórdão embargado não se baseou exclusivamente na interpretação da cláusula 5ª, mas sim na aplicação do entendimento jurídico de que, em caso de transação judicial, não há sucumbência, ante a inexistência de vencedor e vencido.

O acórdão embargado fundamentou-se, principalmente, na aplicação do artigo 90, § 2º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...] § 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente."

Além disso, em caso de transação, não se pode falar em sucumbência, visto que não há vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre os ônus do pagamento das verbas advocatícias.

Entre os precedentes citados, destaca-se o REsp 1.414.394-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015, segundo o qual
"existindo composição amigável, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução, tampouco se pode falar em sucumbência, visto que não há vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor a respeito do ônus do pagamento da verba."

Infere-se que a cláusula 9ª do acordo estabelece:

"Uma vez cumprido o ora estabelecido a credora confere aos executados plena e irrestrita quitação dos valores objetos da presente demanda, nada mais podendo ser cobrado ou requerido acerca dos títulos exigidos neste feito."

Essa previsão de quitação plena e irrestrita evidencia a intenção das partes de encerrar definitivamente a controvérsia, não deixando pendentes outros valores a serem cobrados ou requeridos, o que reforça o entendimento de que não haveria outras verbas a serem pagas além daquelas expressamente previstas no acordo.

Além disso, infere-se que o acordo foi subscrito por ambas as partes, com a presença de todos os patronos da lide.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025